Tribunal: TJBA
Processo: 8027993-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027993-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): AGRAVADO: DIMENSAO PATRIMONIAL LTDA Advogado(s):VINICIUS NASCIMENTO LEITE MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em mandado de segurança, a qual suspendeu a exigibilidade do ITIV e determinou a expedição de guia no valor declarado pela impetrante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou contém erro material ao: (i) deixar de considerar suposta tentativa de fraude tributária alegada pelo município com base em divergência entre contratos apresentados; (ii) aplicar a ADI 4.296/DF ao caso concreto sem fundamentação adequada; (iii) afastar a legalidade da base de cálculo fixada com base em processo administrativo regular. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia, inclusive destacando a disparidade entre os valores dos contratos e a necessidade de cognição exauriente para aferição da base de cálculo. 4. A aplicação da ADI 4.296/DF foi devidamente fundamentada, e a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão. 5. Não há erro material, sendo que a divergência entre a interpretação do embargante e a adotada no acórdão não autoriza o uso dos embargos para rediscussão do mérito. 6. A finalidade de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos. 7. Inexistência de caráter protelatório no manejo do recurso, afastando-se a aplicação de multa. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CTN, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi (TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8027993-27.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargada DIMENSAO PATRIMONIAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator